Tribunal: TJSP
Processo: 1019523-90.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OBJETIVO – REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DOS APROVADOS – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.